Tribunal: TJDFT
Processo: 0712702-41.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. REVISÃO EM SEDE RECURSAL. INVIABILIDADE. MONTANTE FIXADO NA SENTENÇA COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO (NECESSIDADE/POSSIBILIDADE).

O primado da solidariedade preconiza que são obrigados a fornecer alimentos os parentes consanguíneos até o segundo grau, cônjuges ou companheiros, sendo que deverão contribuir de acordo com a necessidade do alimentando, mantendo sua condição social, e, ao mesmo tempo, de acordo com as possibilidades de pagamento.

Com efeito, é possível extrair das normas que regem a matéria que o legislador, apesar de não ter estipulado percentual ou valor específico para as obrigações alimentícias, deixou claro que o arbitramento dos alimentos deve obedecer a critérios minimamente objetivos, fundados, basicamente no já citado binômio necessidade-possibilidade.

Desta forma, cabe ao julgador, mediante a análise do caso concreto, aferir, por um lado, a capacidade econômica do alimentante e, por outro, as necessidades do alimentando, evitando-se que a fixação comprometa a subsistência deste ou extrapole os limites de endividamento daquele.

Recurso conhecido e desprovido.